Tribunal: TJBA
Processo: 8059014-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059014-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA Advogado(s): THALES LUCENA INACIO AGRAVADO: FERNANDA CORDEIRO ALEXANDRINO Advogado(s):ANDRE DE JESUS SILVA E SILVA, ICARO IVVIN DE ALMEIDA COSTA LIMA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E À NATUREZA DO ENDOSSO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a legitimidade passiva da parte ora Embargante em ação de execução. Discute-se, nos embargos, a ocorrência de omissão no julgado quanto à tese de que a Embargante não figura como devedora no título e de que o endosso da Cédula de Crédito Bancário foi realizado sem coobrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre os argumentos de (i) ilegitimidade passiva da Embargante e (ii) ausência de sua responsabilidade em razão de endosso sem garantia. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses estritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrenta a questão da legitimidade passiva e a assenta na existência de solidariedade entre as empresas envolvidas, analisando a documentação dos autos e a relação fática subjacente. A tese do endosso "sem coobrigação", própria do direito cambiário, torna-se ineficaz (inoponível) perante o consumidor quando a empresa endossante integra a cadeia de fornecimento e se beneficia da operação, gerando legítima expectativa de garantia. A responsabilidade solidária imposta pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º) prevalece sobre a cláusula de exoneração de garantia. A fundamentação do acórdão na teoria da aparência e nas normas de proteção ao consumidor é suficiente para estabelecer a responsabilidade da Embargante, tornando desnecessário o pronunciamento específico sobre argumento técnico que se mostra incompatível e superado pela ratio decidendi principal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese(s) de julgamento: 1. A existência de solidariedade, reconhecida com base nos elementos dos autos, constitui fundamento autônomo e suficiente para afastar a alegação de ilegitimidade passiva, inexistindo omissão se o julgado não se debruça sobre argumentos secundários que com ele são incompatíveis. 2. Em relações de consumo, a cláusula de "endosso sem garantia" aposta em título de crédito é inoponível ao consumidor, não tendo o condão de afastar a responsabilidade solidária do endossante que integra a cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8059014-21.2024.8.05.0000.1.ED, em que figuram como Embargante FIDUCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA e como Embargada FERNANDA CORDEIRO ALEXANDRINO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07